Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desate da controvérsia central se faz com a aplicação do precedente qualificado, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, vez que o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica para o Tema 517 da repercussão geral e, ao julgar os embargos de declaração em 14/12/2021, não proveu o recurso sequer no pleito subsidiário de modulação dos efeitos da decisão, consoante página oficial daquela Corte na internet.
2. Aplica-se a tese firmada no STF: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
3. Apelação conhecida e não provida.